Tribunal: STF
Processo: RHC 211990
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 681287/SC - eDOC 224):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTUM DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No ponto, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o patamar estabelecido referente ao tráfico privilegiado, lastreada na natureza da droga apreendida, vale dizer, o crack, de maior poder deletério, em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. V - Acerca da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ, eis que esta Quinta Turma é assente no sentido de que "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese." (HC 470.920/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/10/2018). Nesse diapasão, nos limites cognitivos do habeas corpus, inexiste manifesta desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, a ponto de ensejar a concessão da ordem de ofício, de modo que, considerando que o crime de tráfico de entorpecentes, já estabelece a pena de multa, as duas medidas restritivas de direitos se mostram adequadas ao presente caso. Agravo regimental desprovido. 



    Sustenta-se, em síntese, que “o acórdão é manifestamente ilegal, tendo em vista que (a) deixou de aplicar a fração de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 sem fundamentação válida; e (b) substituiu a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos sem apresentar qualquer fundamentação para deixar de substituí-la por uma restritiva de direitos e multa”.



    À vista disso, busca-se a aplicação do redutor no patamar máximo e a substituição das pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 249):



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). INVIABILIDADE. PATAMAR DE 1/2 FIXADO DE FORMA FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO IMPOSTAS EM SUBSTITUIÇÃO À PENA CORPORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente